Tribunal: STF
Processo: RE 88755
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
CRIMES DE ROUBO. NÃO PODEM OS SUBSEQUENTES SER HAVIDOS COMO
CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO, NO CASO DE VITIMAS DIFERENTES, CONFORME
ORIENTAÇÃO QUE ATUALMENTE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RESSALVA DA OPINIAO DO RELATOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
PELA LETRA D, E PROVIDO.